Tribunal: STF
Processo: ARE 1569697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. IPAJM. ATIVIDADE POLÍTICA. CONTAGEM. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDOR CEDIDO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS



    1) A Lei Complementar Estadual nº 46/1994, nos arts. 122 e 166, é clara ao disciplinar acerca dos períodos de licença, incluindo a atividade política remunerada como efetivo exercício, não sendo pertinente qualquer interpretação que afaste o exercício da atividade política exercida pela parte apelada, considerando que tal atividade é considerada uma licença e conta como efetivo exercício.



    2) Em razão do caráter atribuído a tal atividade pela Legislação Estadual, não há que se falar em interrupção do cômputo do tempo em relação ao respectivo período por ausência de previsão legal e, como bem delineou o Juiz a quo, entender de forma diversa seria uma interpretação contra legem.



    3) É temerária qualquer interpretação sem fundamentação legal ou jurídica, perfazendo interpretação para além do que está previsto na legislação. Qualquer interpretação legal, além de ser devidamente justificada, encontra limites no próprio texto.



    4) O decisum objurgado fez uma detida análise quanto aos períodos a serem considerados como tempo de efetivo exercício no magistério.



    5) Também não prosperara a tese do Apelante no sentido de que não estaria obrigado a responder de forma solidária ou subsidiária pelo inadimplemento do Município de Bom Jesus do Norte em relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores do Estado que lhe foram cedidos. Isso porque, ao contrário do que defende, o período em que restou pendente o recolhimento da contribuição previdenciária para o RPPS/ES não é motivo impeditivo para decotar o período laborado do tempo de contribuição da requerente, já que, como também pontuado na sentença vergastada, tal questão deve ser elucidada entre os órgãos envolvidos, devendo o demandado/Apelante adotar as providências necessárias, não sendo crível que tal fato prejudique a servidora apelada



    6) Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente